Tribunal: TJDFT
Processo: 0728764-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728764-85.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FELIPE DA SILVA CARDOSO IMPETRANTE: ALISSON PEREIRA DO ROZARIO, DEIVID ERBERT OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUARTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados DEIVID ERBERT OLIVEIRA e ALISSON PEREIRA DO ROZARIO em favor de FELIPE DA SILVA CARDOSO, cuja prisão em flagrante, pela suposta prática dos tipos previstos no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06, foi convertida em preventiva, pelo Juízo do NAC (id 18556987). Salientam os impetrantes, em síntese, a ausência dos requisitos da prisão preventiva – fumus comissi delicti e periculum libertatis. Apontam a ausência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva. Afirmam que a decisão é genérica e não demonstrou de forma concreta e individualizada os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Sustentam que a investigação policial teria como alvo somente a pessoa de Thalisson Verissimo de Sousa Passos e não havia nenhuma evidência do envolvimento do paciente na comercialização de drogas. Alegam que o paciente é motorista de aplicativo e no momento da abordagem o paciente estava apenas conduzindo o veículo em que foram apreendidos os entorpecentes. Afirmam ser cabível, no caso, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos moldes do art. 319 do CPP. Aduzem que em caso de condenação, o paciente será beneficiado com a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, de modo que a manutenção da prisão cautelar afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Destacam que o paciente é réu primário, possui bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Requerem, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, postula a concessão da ordem. É o relatório. Decido. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput, e no art. 35, caput, ambos combinados com o art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/06. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime (fumus comissi delicti). De acordo com o auto de prisão em flagrante n. 364/2020 – 4a DP, durante abordagem policial, os agentes localizaram 200 comprimidos do entorpecente conhecido como ecstasy no veículo conduzido pelo paciente (laudo de perícia criminal – exame preliminar de substância – id 18556986 – págs. 12-15). O condutor do flagrante, KAIO FONTANA SAMPAIO, ao prestar declarações perante a autoridade policial, afirmou que, no momento da abordagem, ao ser indagado sobre a existência de drogas no veículo, o paciente apontou que os entorpecentes estavam guardados no porta-malas do carro. Após a localização da droga, o policial narra que “(...) os investigados foram separados e, quando foram indagados sobre as drogas, THALISSON disse que as mesmas eram de propriedade de FELIPE; Que FELIPE disse que as drogas eram dele e de THALISSON e que eles iriam vendê-las em uma festa rave clandestina que ocorreria na madrugada de hoje para amanhã, no BAYPARK; (...) Que THALISSON disse que teria ficado sabendo da festa clandestina por uma menina, tendo informado FELIPE de tal fato e o induzido a comprar porções de ecstasy para ambos venderem no local; (...)”. (id 18556985 – págs. 3-4). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu o MM. Juiz de Direito do NAC: (...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o(a) indiciado(a) seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas, dos usuários e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados estando em posse de ecstasy em expressiva quantidade do entorpecente: 200 comprimidos apreendidos. Desponta das circustâncias do flagrante, ainda que o ambos estavam sendo monitorados pela SRD da Delegacia local em possível prática de traficância interestadual o que, sinaliza a este juízo, não se tratar de um simples tráfico praticado em esquinas. Para além deste fato, deve ser observado que, em princípio, a droga tinha objetivo específico no que tange à sua distribuição: festa rave clandestina. Todos os fatores somados potencializam a gravidade da ação o que demanda incisiva repressão estatal suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. Ao analisar as condições pessoais de cada um dos autuados não as tenho como suficientes para determinar a soltura. No que tange ao autuado Thalisson verificou-se da documentação encartada no APF que havia mandado de prisão expedido em seu desfavor. Por outro lado em relação ao autuado Felipe, apesar de não haver registros criminais pretéritos, a gravidade da ação suplanta os adjetivos favoráveis que possui. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Reitera-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liber.dade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal, mormente pelo fato de que nem mesmo a tornozeleira eletrônica o impediria de voltar a delinquir, dada a própria circunstância do delito, que pode ser praticado inclusive no interior de sua residência. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de FELIPE DA SILVA CARDOSO (filho(a) de Gilberto Dias Cardoso e Ana Cristina da Silva Camelo, nascido em 02/11/1990) e THALISSON VERISSIMO DE SOUSA PASSOS (filho(a) de Adeides Ferreira Passos e Valdenisa de Sousa Passos, nascido em 21/08/1986). CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para a adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. (...). (grifos nossos). Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. A prisão preventiva está devidamente fundamentada, e não trouxeram os impetrantes qualquer fato que pudesse maculá-la. Não merece guarida, por ora, o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, pois, a princípio, tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador